Tribunal: TJES
Processo: 5000944-80.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000944-80.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI RIBEIRO MOURA DA SILVA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por Davi Ribeiro Moura da Silva em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos em ação revisional de contrato c/c repetição do indébito e indenizatória.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrido ao pagamento, em favor da parte autora, ora recorrente, dos valores cobrados e efetiva e comprovadamente pagos à guisa de tarifas ilegais, na forma simples.

Em sede recursal, pugna o recorrente pelo julgamento de procedência para declarar abusivas as cobranças feitas em excesso referente a Tarifa de Cadastro e ao seguro prestamista.

Pois bem.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Sobre o Tema 958, o STJ firmou sua tese no seguinte sentido:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto

Ressalto, ainda, a tese firmada no Tema 972 do STJ:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Vislumbra-se que, no caso vertente, o magistrado de primeiro grau decidiu de maneira diversa da tese firmada pelo STJ em alguns aspectos, merecendo, assim, reforma a sentença recorrida.

Inicialmente, quanto a cobrança dos seguros, destaco que foi no Tema 972 em que o STJ firmou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com outra seguradora por esta indicada.

In casu, presume-se que a contratação do seguro tenha se dado de forma impositiva, por ter ocorrido no bojo do próprio contrato principal (que ostenta natureza de adesão) e sem qualquer informação ao consumidor acerca da sua possibilidade de optar pela não contratação ou de escolher outra instituição de sua preferência.

No que tange a cobrança de Tarifa de Cadastro, o STJ em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo assentou o entendimento de que a sua cobrança é lícita, desde que ocorra no início do relacionamento do cliente com a instituição financeira, senão vejamos:

(...) 8. Permanece legítima a estipulação da tarifa de cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (tabela anexa à vigente resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela resolução 4.021/2011). (...) 10. Teses para os efeitos do art. 543 - C do CPC:. (...) Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) (STJ; REsp 1.255.573; Proc. 2011/0118248-3; RS; Segunda Seção; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 24/10/2013).

No caso vertente, a petição inicial sequer alega a existência de prévia relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, que seria capaz de afastar a cobrança da Tarifa de Cadastro, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legalidade da sua incidência. Afinal, o ônus desta narrativa incumbiria a parte autora, por se tratar de matéria atinente à sua causa de pedir remota.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
parcial
provimento
, para declarar abusividade do seguro prestamista cobrado e julgar procedente o pedido inicial apenas em relação a repetição simples do valor de R$ 825,84, relativo ao seguro prestamista.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 31 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.